Tribunal: TJPA
Processo: 0803541-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803541-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIEGO PASSOS BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO.

ART. 33, DA LEI N° 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida como coatora face a gravidade do delito e sua repercussão, bem como na periculosidade do agente, materializada no

tipo e forma do entorpecente acondicionado apreendido,

qual seja, com 44,1g (quarenta e quatro gramas e dez decigramas), da substância vulgarmente conhecida como cocaína (Benzoilmetilecgonina) e, 62,2g (sessenta e duas gramas e duas decigramas) de erva seca prensada, substância vulgarmente conhecida como maconha (Cannabis sativa L), o que denota mercancia de substância entorpecente..
2. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
.
INOCORRENCIA.
O paciente não comprovou de forma efetiva
se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia, ou a inexistência de adoção de providências pelo Estado com vistas à redução dos riscos epidemiológicos pelo COVID-19,
o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício
de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva,
devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido Liminar, assinado eletronicamente pelo Defensor Público Reinaldo Martins Júnior, em favor de
DIEGO PASSOS BARBOSA,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos do processo crime n° 0029156-66.2019.8.14.0401.

Narra a impetração que o paciente fora preso em flagrante no dia 03/12/2019, sendo homologada e convertida em preventiva, e denunciado, em tese, pela prática delitiva do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante aduz, em síntese, que a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva não fora devidamente fundamentada, sendo que maus antecedentes e abstração fática não são suficientes para manter a segregação cautelar.

Alega que a calamidade pública causa pela pandemia de COVID-19 (novo coronavírus) autoriza a reavaliação da manutenção da prisão do paciente.

Ao final pugna pela concessão de liminar para revogação da prisão do paciente com expedição de Alvará de Soltura, e no mérito, confirmado o writ definitivamente.

Os autos foram distribuídos ao Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, em função do meu afastamento, indeferindo a liminar e determinando que fossem prestadas as informações da autoridade coatora.

As informações de estilo foram prestadas informando, em síntese, que narra a peça acusatória que em 03/12/2019, por volta das 19h30min, os policiais militares Luciano Silva da Silva, Brenda Aparecida da Silva e Alessandro Matos Pampolha estavam realizando rondas ostensivas pelo bairro do Barreiro, nesta cidade, quando ao passarem pela rua Fé em Deus, avistaram o denunciado (coacto) em atitude que consideraram suspeita, haja vista que ao avistar a viatura policial aparentou nervosismo, e realizaram a abordagem.

Durante a realização do procedimento de revista, encontraram na posse do denunciado, que se identificou como DIEGO PASSOS BARBOSA (ora paciente), mais especificamente nos bolsos dele, três porções de substância esbranquiçada, semelhante a droga conhecida popularmente como “pó de cocaína” (textuais). Para os policiais, DIEGO (coacto) confessou que estava comercializando as substâncias e informou que havia mais droga guardada na casa dele.

Ato contínuo, o denunciado levou os agentes da lei até a residência dele, onde foram apreendidas embaixo da pia 03 (três) porções e 12 (doze) “petecas” contendo erva assemelhada a droga vulgarmente identificada como “maconha”.

Diante dos fatos narrados, toda a substância foi apreendida e o denunciado conduzido até a Seccional da Pedreira. Em seu interrogatório policial, o denunciado (paciente) assumiu a propriedade das substâncias apreendidas e confessou que se destinavam à comercialização.

Prossegue esclarecendo que, considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado (coacto), com espeque no art. 33, “caput’, da lei 11.343/2006, consoantes fls. 28/30.

A materialidade está consubstanciada por meio do Auto de Apreensão e Apresentação, bem como do Laudo Toxicológico de Constatação n°. 2019.01.006094 -QUI, os quais concluem que as substâncias apreendidas em poder do denunciado, ora requerente, referiam-se a: a) 03 (três) porções de substância pulverulenta de cor branca, pesando no total 44,1g (quarenta e quatro gramas e um decigrama), da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”. b) 03 (três) porções de erva seca prensada, pesando totais 58,1 g (cinqüenta e oito gramas e um decigrama) da substância “Cannabis sativa L", vulgarmente conhecido por "MACONHA”. c) 12 (doze) embalagens contendo erva seca prensada, pesando 4,1 g (quatro gramas e um decigrama) da substância “Cannabis sativa L", vulgarmente conhecido por “MACONHA”.

Os indícios que se extraem das peças de informação constantes dos autos, consistentes em depoimentos prestados pelas testemunhas perante à autoridade policial (fls. 03/05), aliado ao interrogatório policial (fl. 06), são uníssonos no sentido de ter sido encontrada substância ilícita na guarda do denunciado (paciente). Corroborando a autoridade policial por meio do relatório e revelam a existência de elementos suficientes para o oferecimento desta inicial acusatória.

Extrai-se dos autos que o paciente possui outros antecedentes criminais, além da presente ação criminal em andamento, art. 157, § 2º, inciso I, II do CP (Roubo Majorado), processo nº 0013348-26.2016.814.0401, tramitando pelo juízo da 11ª Vara Criminal da Capital, com sentença condenatória e em fase de recurso; art. 14 da Lei nº 10.826/03 (Porte Ilegal de Arma de Fogo), tramitando pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Capital, com sentença condenatória.

Da análise dos autos e do sistema de acompanhamento processual LIBRA, observa-se que o paciente foi preso em flagrante delito, sendo a prisão homologada e convertida em Prisão Preventiva em 04/12/2019, pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém.

Os autos de inquérito Policial foram inicialmente instruídos pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, sendo emanado por aquele juízo a decisão que homologou e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva contra o paciente, em 04/12/2019. Redistribuídos os autos à 4ª Vara Penal do Juízo Singular da Capital, em 18/12/2019, os autos foram encaminhados à Secretaria do Ministério Público, através de ato ordinatório da Secretaria do juízo em 07/01/2020, para os devidos fins de direito. Em 09/01/2020, a representante do Ministério Público ofereceu a peça acusatória contra o paciente, pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em 16/01/2020, foi emanado despacho pelo juízo determinando a notificação do requerente e a apresentação de resposta escrita inicial, nos moldes do art. 55 da Lei nº 11.343/06.

Notificado o coacto em 21/01/2020, a defesa apresentou resposta escrita inicial em 21/01/2020, ingressando, ainda, com pedido de revogação da custódia cautelar. Encaminhado os autos ao representante do Ministério Público, este, em 02/03/2020, emanou parecer contrário a revogação da prisão do paciente, em face dos requisitos da prisão preventiva, inegável periculosidade, inclinação a prática delitiva, histórico de maus antecedentes, entre outros argumentos.

A peça acusatória foi recebida em 04/03/2020, sendo designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 05/05/2020, às 11h00. O juízo emanou decisão acompanhando o parecer ministerial, sendo contrária a revogação da custódia cautelar do requerente.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se faz
jus o paciente a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação do decreto cautelar, bem como a conversão da prisão diante da situação excepcional relacionada à pandemia.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria

delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida

como coatora face a gravidade do delito e sua repercussão, bem como na periculosidade do agente, materializada no

tipo e forma do entorpecente acondicionado apreendido,

qual seja, com 44,1g (quarenta e quatro gramas e dez decigramas), da substância vulgarmente conhecida como cocaína (Benzoilmetilecgonina) e, 62,2g (sessenta e duas gramas e duas decigramas) de erva seca prensada, substância vulgarmente conhecida como maconha (Cannabis sativa L), o que denota mercancia de substância entorpecente.

Dessa forma, observa-se que não houve qualquer alteração fática a dar ensejo a revogação, bem como os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §9 DO CPB) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CPB). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NA GRAVIDADE DOS FATOS. PRECEDENTES. ACUSADO QUE AGREDIU A VÍTIMA E LHE ATEOU FOGO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERICULUM IN LIBERTATIS EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FIANÇA NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXEGÉSE DO ART. 324, INCISO IV DO CPP. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(2809747, 2809747, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-04).

No que tange ao pleito da defesa de conversão da prisão do paciente, entendo não merecer guarida, uma vez que, como se pode verificar nos autos, este não comprova de forma efetiva se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia, ou a inexistência de adoção de providências pelo Estado com vistas à redução dos riscos epidemiológicos pelo COVID-19, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto.

Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/05/2020